Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO. CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente pode ser objeto de exame recursal aquilo que foi efetivamente apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
3. A suspensão da CNH e o cancelamento dos cartões, no caso, são medidas inadequadas e desproporcionais à satisfação do crédito exequendo.
4. Recurso conhecido e desprovido.